Tribunal: TJDFT
Processo: 0718778-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. MERA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REVELIA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO. INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.

3. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...)”. (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, divulgação: 23-05-2022, publicação: 24-05-2022)A mera alegação de que os policiais condutores do flagrante não assistiram ao reconhecimento, na delegacia, e nem ouviram da boca do réu sua confissão não é suficiente para afastar a certeza da vítima e testemunhas no reconhecimento do apelante, cuja prisão, diga-se de passagem, foi em flagrante.

4. Negou-se provimento ao recurso.